Tribunal: TJBA
Processo: 0002213-44.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002213-44.2017.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE LUIS NASCIMENTO DOS REIS Advogado(s): Defensora Pública Maíra Miranda Fattorelli APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOLO EVENTUAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DEFORMIDADE PERMANENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E DE REITERAÇÃO DE PEDIDO PELO PARQUET. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de disparo de arma de fogo que atingiu adolescente em estabelecimento comercial, causando-lhe deformidade permanente, fixando a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo eventual na conduta do acusado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou do excesso culposo; (iii) determinar se a lesão ocasionou deformidade permanente apta a caracterizar a forma gravíssima do delito; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, incidência de agravantes e atenuantes e fixação do quantum final. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O disparo de arma de fogo a curta distância, em local com pessoas próximas, evidencia a assunção consciente do risco de produzir resultado lesivo grave, configurando dolo eventual suficiente para a tipificação do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. 4. A legítima defesa é afastada diante da inexistência de agressão injusta, atual ou iminente por parte das vítimas, bem como da manifesta desproporcionalidade do meio empregado. 5. A prova pericial atesta a existência de deformidade permanente consistente em cicatriz extensa em parede abdominal, suficiente para caracterizar a lesão corporal gravíssima. 6. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada quando fundada apenas no dolo inerente ao tipo penal e em alegada premeditação não demonstrada por elementos concretos, sob pena de bis in idem. 7. As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente quando os mesmos dados fáticos são utilizados para caracterizar agravante na segunda fase da dosimetria. 8. Os motivos do crime, relacionados a disputa patrimonial, e as consequências gravosas suportadas pela vítima adolescente extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da pena-base. 9. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal devem ser integralmente compensadas, ausente preponderância entre elas, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O disparo de arma de fogo em contexto de risco concreto a terceiros configura dolo eventual quando o agente assume o risco de produzir lesão grave. 2. A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando o agente voluntariamente cria a situação de perigo. 3. A deformidade permanente caracteriza-se por alteração estética relevante e duradoura, comprovada por laudo pericial idôneo. 4. É indevida a valoração negativa da culpabilidade baseada apenas no dolo próprio do tipo penal, sob pena de bis in idem. 5. A confissão espontânea pode ser compensada integralmente com agravante genérica quando inexistente preponderância entre as circunstâncias. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 18, I; 23, parágrafo único; 25; 59; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 129, § 2º, IV; 33; 44; 77. Código de Processo Penal, arts. 386, VI e VII; 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.220.094/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 22.02.2011; STJ, REsp nº 1.620.158/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.940.163/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022. Discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0002213-44.2017.8.05.0106, em que figura, como Apelante, JOSÉ LUIS NASCIMENTO DOS REIS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e proceder, ex officio, à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, redimensionando a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão; bem como excluir a indenização fixada a título de reparação por danos morais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04